Tribunal: TJDFT
Processo: 0012432-79.2014.8.07.0005
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL. DUPLA INTIMAÇÃO. INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO ANTERIOR A PUBLICAÇÃO NO DJE. PREVALÊNCIA DO SISTEMA PJE. LEI 11.419/2006. PRECEDENTES STJ E TJDFT.
1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça fixou tese segundo a qual “o termo inicial de contagem dos prazos processuais, em caso de duplicidade de intimações eletrônicas, dá-se com a realizada pelo portal eletrônico, que prevalece sobre a publicação no Diário da Justiça (DJe). (STJ. Corte Especial. EAREsp 1.663.952-RJ, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 19/05/2021; Info 697).“
2. Verificado que a intimação eletrônica por meio de portal próprio (PJe), foi realizada antes da publicação no DJe, aquela deverá prevalecer para fins de contagem do prazo recursal.
3. Negou-se provimento ao agravo interno.